Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO E TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL.
1. Não é viável acolher o pleito de substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, quando não demonstrada situação que impossibilite prosseguir com o acompanhamento médico e tratamento do reeducando na própria unidade prisional.
2. Agravo conhecido e desprovido.